Tribunal: TJDFT
Processo: 0782443-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE CONTRATUAL REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 4.781,25, sendo R$ 500,00 referente à prestação dos serviços descritos na nota fiscal no 53 e R$ 4.281,25 como indenização pela rescisão contratual.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 71289841).
3. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal envolvem a análise da relação contratual firmada entre as partes, a legitimidade de cobrança pelos serviços de fisioterapia prestados e a eventual aplicação da multa contratual.
4. Nas razões recursais, a ré argui as preliminares de ilegitimidade ativa e nulidade contratual. No mérito, alega que a multa só seria aplicável em casos de descumprimento contratual injustificado e que cumpriu as exigências ao formalizar a rescisão por meio de notificação extrajudicial. Afirma que não teve conhecimento da emissão da nota fiscal no 53 ou da efetiva prestação do serviço correspondente, que não especifica os dias em que os serviços teriam sido prestados, o que compromete ainda mais sua validade, razão pela qual o pagamento não foi realizado. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Preliminar de ilegitimidade ativa. O contrato foi firmado inicialmente por pessoa física, e as notas fiscais foram emitidas em favor da recorrida (pessoa jurídica), tendo, inclusive, a recorrente reconhecido diversas vezes a existência da relação jurídica ao realizar pagamentos e tratar diretamente nas comunicações formais, de forma que a autora é parte legítima para a pretensão deduzida. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de nulidade contratual. A ausência de assinatura do contrato é mera irregularidade quando nos autos são juntadas notas fiscais, notificações, e comprovantes de pagamento que comprovam não só a prestação de serviço, como a contraprestação da contratante. Preliminar rejeitada.
7. No caso em análise, o acervo fático-probatório constante dos autos revela-se suficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços pela parte recorrida, conforme discriminado na nota fiscal no 53 (ID 71289766), a qual corresponde à remuneração por dois plantões realizados nos dias 22/07/2025 e 25/07/2025 (ID 71289792 – págs. 43/48, 71289793 - pág. 2, 71289794 – pág. 25/26, e 71289795). Referida nota foi emitida em conjunto com a nota fiscal no 51 (ID 71289765), esta devidamente quitada sem qualquer contestação. Não há nos autos justificativa plausível apresentada pela parte recorrente para o adimplemento de uma nota e a recusa da outra, sobretudo considerando que ambas se referem ao mesmo período contratual (21/06/2024 a 25/07/2024) e foram elaboradas com base na mesma tabela de valores pactuada.
8. No que tange à multa contratual (ID 71289790), cumpre salientar que a Cláusula 18 permite a rescisão contratual por qualquer das partes, com aviso prévio de 30 dias e sem ônus. No entanto, conforme a Cláusula 19, se a rescisão partir da contratante, a contratada pode optar por continuar prestando os serviços ou receber indenização equivalente ao período. A Cláusula 20 determina que essa indenização seja calculada com base na média dos valores pagos. No caso, a contratante rescindiu o contrato e a contratada optou pela indenização (ID 71289767 e 71289769), razão pela qual a autora faz jus ao recebimento do valor correspondente, conforme estipulado contratualmente.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.